Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724726-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE VICTOR DA SILVA IMPETRANTE: RAYANE SUELLEN RIOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAYANE SUELLEN RIOS, em favor do paciente JOSE VICTOR DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. O impetrante alega, em síntese, que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, nos autos epigrafados, em 24 de maio de 2023 pela suposta prática do delito de roubo, previsto nos artigos 146, § 1o (constrangimento ilegal) e 157, § 2o-A, inciso I, (roubo com arma de fogo), duas vezes, todo do Código Penal. Indica que requereu ao juízo de origem a revogação da prisão, ante a falta de motivo, ausência dos requisitos e nulidade da prisão preventiva por ter sido declarada por juízo incompetente. Sustenta se tratar de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e menor de 21 anos à época dos fatos. Acrescenta que o Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher da Circunscrição de Samambaia/DF suscitou conflito de competência em face de anterior decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia que declinara da competência. Aduz que o crime de constrangimento ilegal é de competência dos Juizados Especiais Criminais e que a manutenção a decretação da prisão e sua manutenção por juízo incompetente é nula. Alega, ainda, a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Ao final, requer a concessão da liminar para que o paciente aguarde o julgamento do pedido de habeas corpus em prisão domiciliar e, no mérito, que seja confirmada a liminar e concedida a ordem. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, a que está submetida o paciente, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a regularidade da prisão preventiva do réu já foi examinada por esta relatoria no Habeas Corpus Criminal no 0740980-73.2023.8.07.0000, não se mostrando necessária maiores digressões sobre os seus requisitos fáticos e jurídicos. Confira-se a ementa do respectivo julgado: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PERIGO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1771221, 07409807320238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão da impetrante está lastreada em excesso de prazo e em alegada nulidade da decisão em face de incompetência do juízo que decidiu pela manutenção da prisão preventiva no curso do processo. Quanto às alegações de excesso do prazo da prisão preventiva, verifica-se que sua aferição pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de dados numéricos. Consultando o andamento da ação penal (APOrd 0707135-23.2023.8.07.0009) constata-se que os autos estiveram em constante movimentação, seguindo sua marcha regular processual, não se verificando desídia por parte do Estado. Cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. No caso dos autos, o réu foi preso em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, em maio/2023, reavaliada e mantida em setembro/2023, fevereiro/2024 e maio/2024 (IDs 158290849, 170550741, 185816837 e 196088648 dos autos de origem). A denúncia foi oferecida e recebida em maio/2023 e desde então se processam os atos de regular instrução criminal, com designação de audiência para oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, bem como requisição de diligência complementares. A especial situação de declinação de competência por parte do Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher da Circunscrição de Samambaia/DF e, posteriormente, do Conflito de Jurisdição (Pje no 0717199-85.2024.8.07.0000) suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, necessário para escorreita aferição da competência jurisdicional, conquanto possa eventualmente ter estendido algum dos prazos dos trâmites processuais, não afetou a prestação jurisdicional e nem teve o condão de elastecer desarrazoadamente a conclusão do processo. Conforme se extrai dos autos, não se constata desarrozoado andamento processual, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva com base decurso do prazo. Sobre o tema confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade dos delitos e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. 2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as particularidades do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. 3. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1832404, 07050635620248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1831080, 07075353020248070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alega a impetrante a nulidade da prisão preventiva, porquanto decretada e mantida por juízo incompetente. Em consulta ao Conflito de Jurisdição no 0717199-85.2024.8.07.0000, que tramita perante a egrégia Câmara Criminal, extrai-se que este ainda não foi julgado. Nesse contexto, considerando tratar-se de matéria afeta ao julgamento do indigitado incidente pela Câmara Criminal, se mostra inviável, em sede do presente habeas corpus, avançar na aferição de eventual incompetência de um dos juízos por onde tramitou o processo, sob pena de usurpação da competência da Câmara Criminal, a qual irá dirimir o conflito negativo de competência. Acrescente, contudo, que eventual reconhecimento superveniente da incompetência de um ou de outro juízo, não enseja, de plano, a nulidade de seus atos, pois, segundo estabelecem os artigos 108 e 109, ambos do Código de Processo Penal, o juízo declarado competente poderá ratificar, ou não, até mesmo de forma implícita, os atos decisórios do juízo aparente. Por oportuno, trago o escólio do colendo STJ, verbis: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO DECLARADO, POSTERIORMENTE, INCOMPETENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO COMPETENTE. DESNECESSIDADE. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. ADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional. 2. Constatada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. 3. Na espécie, o ato do Juízo competente, de receber a denúncia, determinar a citação dos acusados para oferecimento da resposta à acusação e a prestação de informações quanto à custódia processual do recorrente, deve ser considerado como ratificação implícita da prisão preventiva, inexistindo o apontado constrangimento ilegal. Precedentes. 4. A necessidade de revogação da prisão preventiva do recorrente pelas condições subjetivas favoráveis, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tornando-se inviável a apreciação originária do tema no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Recurso ordinário conhecido em parte, e, na parte conhecida, improvido.” (STJ - RHC 79598 GO, 2016/0327371-0, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 20/04/2017, Data de Publicação: DJe 28/04/2017). No que tange às alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e não há ilegalidade ou abusividade na sua decretação, como no caso em apreço. Não há como acolher a pretensão de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Com efeito os crimes imputados possuem pena superior a quatro de reclusão (art. 313, I e II, do Código de Processo Penal) e a presença de elementos concretos demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a inocorrência de excesso de prazo, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.